Tribunal: CARF
Processo: 15956.720031/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CFL 78). NOVO REGRAMENTO A PARTIR DA MP No 449/2008.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
À partir da vigência da MP no 449/2008 não é mais cabível a aplicação da penalidade isolada, no caso de entrega de GFIP com omissões ou incorreções nos dados relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, mas sim, da multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720031/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
USINA SAO FRANCISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No
1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida
de terceiros, industrializada ou não.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta
dela decorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720031/2012-19
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(CFL 78). NOVO REGRAMENTO A PARTIR DA MP No 449/2008.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
À partir da vigência da MP no 449/2008 não é mais cabível a aplicação da
penalidade isolada, no caso de entrega de GFIP com omissões ou incorreções
nos dados relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
mas sim, da multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias. No mérito, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos
lançados nos DEBCAD no 51.011.332-0 e 51.011.331-1.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 778/801) interposto contra decisão no acórdão
da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de
fls. 752/768, que julgou a impugnação procedente em parte.
O crédito tributário apurado consolidado em 27/03/2012 (fl. 30) refere-se às
seguintes infrações:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

E compreende os seguintes autos de infração:
a) DEBCAD no 51.011.331-1 – no valor de R$ 6.000,00, referente à multa por
descumprimento de obrigação acessória – CFL 78 (fl. 2);
b) DEBCAD no 51.011.332-0 – no montante de R$ 523.595,63, já incluídos
juros e multa de ofício (fls. 3/8), refere-se às contribuições devidas pela
empresa para o Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS, código
744 (2,50%) e às contribuições para o financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(0,10%).
Os fatos geradores das contribuições lançadas são constituídos pela receita
bruta proveniente da comercialização da produção de açúcar e álcool,
destinada ao mercado externo, através da Copersucar – Cooperativa de
produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo. Em
cada usina “cooperada” existe um estabelecimento (filial) da cooperativa. (...)
A Copersucar exporta os produtos diretamente ou ainda via Trading (...).Estão
sendo lançadas neste DEBCAD as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção rural realizada
por agroindústria no Mercado Externo, efetuadas via Trading Companies (fl.
35).
Segundo informação constante no Relatório Fiscal, o lançamento, de caráter
preventivo, deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo da questão tendo
em vista Apelação em Mandado de Segurança no 2005.61.00.025130-5,
proposto na 8a Vara Federal de São Paulo e Agravo de Instrumento no
2007.03.00.018486-3 (fl. 34).
c) DEBCAD no 51.011.333-8 – no montante de R$ 1.395.775,55, já incluídos
juros e multa de ofício (fls. 9/14), refere-se às contribuições devidas pela
empresa para o Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS, código
744 (2,50%) e às contribuições para o financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(0,10%).
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

Os fatos geradores das contribuições lançadas são constituídos pela receita
bruta proveniente da comercialização da produção de açúcar e álcool,
destinada ao mercado externo, através da Copersucar – Cooperativa de
produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo. Em
cada usina “cooperada” existe um estabelecimento (filial) da cooperativa. (...)
A Copersucar exporta os produtos diretamente ou ainda via Trading (...).
Estão sendo lançadas neste DEBCAD as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção rural
realizada por agroindústria no Mercado Externo, efetuadas diretamente pela
Copersucar (fl. 35).
Segundo informação constante no Relatório Fiscal, o lançamento, de caráter
preventivo, deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo da questão tendo
em vista Apelação em Mandado de Segurança no 2009.61.00.001436-7,
proposto na 1a Vara Federal de Ribeirão Preto (fl. 35).
d) DEBCAD no 51.011.334-6 – no montante de R$ 172.511,96, já incluídos
juros e multa de ofício (fls. 15/20), refere-se às contribuições devidas pela
empresa para o Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS, código
744 (2,50%) e às contribuições para o financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(0,10%).
Os fatos geradores das contribuições lançadas são constituídos pela receita
bruta proveniente da comercialização de vários produtos tais como, café
orgânico, suco de laranja e maracujá orgânicos, achocolatado orgânico, azeite
orgânico e outros destinados ao Mercado Interno. (...) Estão sendo lançadas
neste DEBCAD as contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita
bruta são provenientes da comercialização da produção própria e da adquirida
de terceiros, industrializada ou não (fl. 36).
e) DEBCAD no 51.011.335-4 – no montante de R$ 212.850,94, já incluídos
juros e multa de ofício (fls. 21/29), refere-se às contribuições devidas pela
empresa para o SENAR (0,25%).
Os fatos geradores das contribuições lançadas são constituídos pela receita
bruta proveniente da comercialização de açúcar orgânico destinado ao
Mercado Externo, através da exportação direta da própria empresa; a receita
bruta proveniente da comercialização de vários produtos tais como, café
orgânico, suco de laranja e maracujá orgânicos, achocolatado orgânico, azeite
orgânico e outros destinados ao Mercado Interno. (...) Estão sendo lançadas
neste DEBCAD as contribuições para o SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (0,25%), incidentes sobre as receitas decorrentes da
comercialização da produção realizada por agroindústria no Mercado Interno
e Mercado Externo, efetuadas diretamente pela empresa ou via Trading
Companies (fls. 36/37).
O Relatório Fiscal encontra-se anexado nas fls. 33/38.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 754/756):
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 33/38), refere-se aos autos de infração abaixo
relacionados, lavrados em 27/03/2012, referentes ao período de 01/2009 a 12/2009, a
saber:
a) AI DEBCAD No 51.011.332-0, valor original de R$ 258.363,72, acrescido de
juros e multa de ofício: contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas,
incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção rural, realizada
por agroindústria no Mercado Externo, efetuadas via Trading Companies;
b) AI DEBCAD No 51.011.333-8, valor original de R$ 697.429,50, acrescido de
juros e multa de ofício: contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas,
incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção rural, realizada
por agroindústria no Mercado Externo, efetuadas diretamente por Cooperativa, à qual se
encontra associada o contribuinte;
c) AI DEBCAD No 51.011.334-6, valor original de R$ 86.087,99, acrescido de juros
e multa de ofício: contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas, incidentes
sobre a receita proveniente da comercialização da produção rural, realizada por
agroindústria no Mercado Interno;
d) AI DEBCAD No 51.011.335-4, valor original de R$ 106.093,53, acrescido de
juros e multa de ofício: contribuições destinadas ao SENAR devidas e não recolhidas,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
realizada por agroindústria no Mercado Interno e no Mercado Externo (efetuadas
diretamente pela empresa ou via Trading Companies);
e) AI DEBCAD No 51.011.331-3, valor original de R$ 6.000,00: penalidade aplicada
pela entrega de GFIPs com omissões e/ou incorreções.
2. Ainda segundo o referido relatório:
2.1. Em relação ao AI DEBCAD no 51.011.332-0, explicita que:
a) face à apelação em Mandado de Segurança no 2005.61.00.025130-5, proposto
na 8a Vara Federal de São Paulo e Agravo de Instrumento no 2007.03.00.018486-
3, o presente débito, de caráter preventivo, deve ficar sobrestado até que haja
julgamento definitivo da questão;
b) o valor do débito refere-se às contribuições devidas pela empresa para o
Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS 744 (2,50%) e às
contribuições para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (0,10%);
c) constituem fatos geradores das contribuições lançadas a receita proveniente da
comercialização da produção de açúcar e álcool, destinada ao mercado externo,
efetuadas via Trading Companies;
d) a base de cálculo para o levantamento está demonstrada nas planilhas anexas:
“Copersucar Trading”, “Ac. Organ. Trading” e “Total Trading”;
2.2. Em relação ao AI DEBCAD no 51.011.333-8, explica que:
a) face à apelação em Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7, proposto
na 1a Vara Federal de Ribeirão Preto, o presente débito, de caráter preventivo,
deve ficar sobrestado até que haja julgamento definitivo da questão;
b) o valor do débito refere-se às contribuições devidas pela empresa para o
Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS 744 (2,50%) e às
contribuições para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (0,10%);
c) constituem fatos geradores das contribuições lançadas a receita proveniente da
comercialização da produção de açúcar e álcool, destinada ao mercado externo,
através da Copersucar – Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e
Álcool do Estado de São Paulo;
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

d) a base de cálculo para o levantamento está demonstrada na planilha anexa:
“Copersucar”;
2.3. Quanto ao AI DEBCAD no 51.011.334-6, afirma que:
a) o valor do débito refere-se às contribuições devidas pela empresa para o
Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS 744 (2,50%) e às
contribuições para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (0,10%);
b) constituem fatos geradores das contribuições lançadas a receita proveniente da
comercialização de vários produtos tais como: café orgânico, suco de laranja e
maracujá orgânicos, achocolatado orgânico, azeite orgânico e outros destinados
ao Mercado Interno:
c) a base de cálculo para o levantamento está demonstrada na planilha anexa:
“MI Produtos Diversos”;
2.4. Quanto ao AI DEBCAD no 51.011.335-4, explicita que:
a) o valor do débito refere-se às contribuições devidas pela empresa para o
SENAR (0,25%);
b) constituem fatos geradores das contribuições lançadas a receita bruta
proveniente de açúcar orgânico, destinada ao mercado externo, com a utilização
de Trading Companies, a receita bruta proveniente da comercialização de açúcar
orgânico, café orgânico, achocolatado orgânico e azeite orgânico, destinado ao
Mercado Externo, através da exportação direta da própria empresa, e a receita
bruta proveniente da comercialização de vários produtos orgânicos destinados ao
Mercado Interno;
c) a base de cálculo e o valor devido para o levantamento estão demonstrados nas
planilhas anexas: “Exportação Direta 1”, “Exportação Direta 2”, “Ac. Organ.
Trading e Total Trading” e “MI Produtos Diversos”Levedura Trading, Soja
Orgânica Trading e Total Trading”;
d) não foram objeto deste levantamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção rural,
realizada por agroindústria no Mercado Externo, efetuadas diretamente através
da Copersucar ou Copersucar via Trading, pois a empresa faz depósito judicial
conforme processo de Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7 (1a Vara
Federal de Ribeirão Preto);
2.5. No tocante ao AI DEBCAD no 51.011.331-3, fundamenta a autuação da
seguinte forma:
a) da análise dos dados existentes no sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil, verificou-se que parte das contribuições previdenciárias não haviam
sido declaradas nas respectivas GFIPs;
b) que não houve reapresentação das GFIPs solicitadas no Termo de Intimação
Fiscal no 2, de 15/03/2012, contemplando a declaração da totalidade das receitas
brutas provenientes da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não (fls. 48/49);
c) que tal procedimento caracteriza infração ao disposto no art. 32, IV, da Lei
8.212/1991, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, e a penalidade foi aplicada, nos termos do art. 32-A, I e §§ 2o e 3o,
do mesmo dispositivo legal;
d) que tendo em vista que foram menos de 10 informações omitidas ou incorretas
por competência, foi observado o valor mínimo de R$ 500,00 por competência.
2.5. Ressalta também que a empresa não possui documentos referentes às
exportações, que ficam em posse da Copersucar, sob a alegação de que todo o
processo é regido pelo Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

Tributação – CST no 66 de 05/09/1986. Observa que as planilhas referentes ao
PN 66 representam os valores para os lançamentos contábeis.
2.6. Esclarece que apesar de o contribuinte citar o PN 66 como ato que normatiza
todas as operações tributárias entre a Usina e a Cooperativa, tal norma
regulamenta apenas a apuração do IRPJ, não se aplicando à tributação
previdenciária, relativa à comercialização da produção rural com terceiros ou
cooperativas;
2.7. Também cita os artigos 245, § 1o e 2o, da IN MPS/SRP no 3/2005 e 170, §§
1o e 2o , da IN/RFB no 971/2009, que demonstram que a imunidade na
exportação só é aplicável quando a produção é comercializada diretamente com
o adquirente domiciliado no exterior, e que a receita decorrente de
comercialização com empresa constituída e em funcionamento no país é
considerada receita proveniente do comércio interno, independente da destinação
que se dará ao produto.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado pessoalmente dos lançamentos em 29/03/2012 (fls. 2, 3,
15, 21), o contribuinte apresentou impugnações em 27/04/2012 (fls. 407/410, 419/432, 492/506,
594/599 e 653/658), acompanhadas de documentos (fls. 412/418, 433/491, 507/593, 600/652 e
659/706), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 757/760):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante apresentou defesa, às fls. 407/410 (referente ao AI no 51.011.331-1),
419/432 (referente ao AI no 51.011.332-0), 492/506 (referente ao AI no 51.011.333-8),
594/599 (referente ao AI no 51.011.334-6) e 653/658 (referente ao AI no 51.011.335-4),
em 27/04/2012, aduzindo que:
3.1. as receitas decorrentes da exportação da produção são imunes à incidência da
contribuição previdenciária, nos termos do art. 149, § 2o, I, da CF, razão pela qual a
Impugnante não as incluiu na base de cálculo do tributo;
3.2. a Fiscalização desconsiderou a imunidade da receitas de exportação do período em
questão, sob o fundamento de que as operações não foram realizadas diretamente pela
Impugnante, mas sim por intermédio da cooperativa que integra (Copersucar) ou da
trading;
3.3. a fiscalização fundamente a recusa do reconhecimento da imunidade às referidas
operações com base no parágrafo 1o do art. 245, da IN MPS/SRP no 03/2005,
reproduzido no parágrafo 1o do art. 170, da IN RFB no 971/2009;
3.4. segundo tal dispositivo apenas a venda direta a adquirente domiciliado no exterior é
que estaria imune;
3.5. tal limitação jamais poderia ser levada a efeito por mera Instrução Normativa, já
que nos termos do art. 146, da Constituição Federal, cabe apenas à Lei Complementar
estabelecer normas gerais em matéria tributária, bem como regular os limites ao poder
de tributar;
3.6. a referida norma, ao invadir a competência da própria lei, padece de vício de
legalidade;
3.7. se a Constituição Federal não estabeleceu qualquer restrição à imunidade das
receitas de exportação, bem como na ausência de lei complementar que disponha a
respeito, não poderia a Administração, por meio de ato administrativo, criar restrições
antes inexistentes;
3.8. o Eg. Tribunal Federal da 3a Região já reconheceu a ilegalidade da restrição
imposta pela IN MPS/SRP no 03/2005 às exportações indiretas;
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

3.9. a exigência formulada é ilegítima também por violar o conceito de cooperativismo
previsto na Constituição Federal;
3.10. as operações realizadas configuram atos cooperativos e não se equiparam à
comercialização no mercado interno;
3.11. a entrega da produção para comercialização pela cooperativa e posterior rateio das
receitas advindas de sua venda no mercado interno e externo configuram, nos termos da
lei, atos cooperativos;
3.12. a Fiscalização, ao adotar o entendimento no sentido de que a entrega de produtos
para venda pela cooperativa equivaleria à sua comercialização no mercado interno, está
equiparando situações que por força de lei (art. 79, parágrafo único da Lei 5.764/71) são
distintas entre si;
3.13. em nenhum momento, as IN’s 03/2005 e 971/2009 dão guarida à pretensão fiscal,
vez que não equiparam a entrega da produção à cooperativa a uma suposta
“comercialização”;
3.14. a jurisprudência mais atual do CARF reconhece que a entrega da produção à
cooperativa não pode ser equiparada a uma comercialização e dessa forma não constitui
fato gerador das contribuições previdenciárias;
3.15. nem se diga que a entrega da produção para venda por intermédio da cooperativa
seria “operação de consignação”, pois ao contrário do que ocorre na consignação, em
que as partes celebram um contrato de comissão mercantil tendo por objeto a venda de
mercadorias, no ato cooperativo, há uma verdadeira confusão entre a figura da
cooperativa e de seus cooperados;
3.16. a entrega de produtos rurais para venda pela cooperativa não equivale à venda de
produtos no mercado interno, mas se configura em uma única operação;
3.17. a exportação não deixa de ser feita pela Impugnante, inclusive porque o resultado
da venda é a ela repassado, mediante critério de rateio, previsto nos Pareceres
Normativos CST 77/76 e 66/86, os quais explicitam o entendimento da Coordenadoria
do Sistema de Tributação quanto à forma de contabilização dos atos cooperativos;
3.18. a exigência atinente aos produtos exportados via cooperativa é manifestamente
ilegítima, porque implicaria conferir ao ato cooperativo um tratamento fiscal mais
oneroso, em comparação com aquele dispensado às denominadas vendas diretas;
3.19. impor um ônus fiscal mais elevado é violar a cláusula constitucional do tratamento
adequado e a determinação de estímulo e apoio prevista no art. 174, parágrafo 2o, da
Constituição Federal;
3.20. o entendimento adotado pela Fiscalização contraria o sentido econômico
contemplado pela norma concessiva da imunidade;
3.21. a desoneração da tributação sobre a exportação de produtos tem uma lógica, da
qual o legislador e o Poder Executivo não podem dissociar-se;
3.22. a desoneração tem uma causa econômica, que é a de evitar a denominada
“exportação de tributos”, minando a competitividade externa do produto nacional e
dificultando o ingresso de divisas estrangeiras, que auxiliam na formação de uma
balança comercial favorável;
3.23. cita exemplos de legislações de outros tributos, para demonstrar que o
ordenamento jurídico não privilegia o simples embarque da mercadoria ao exterior, mas
sim a atividade de produzir um bem com destino ao mercado externo;
3.24. a exigência da contribuição sobre as receitas decorrentes de exportações realizadas
por intermédio da cooperativa é manifestamente ilegítima, razão pela qual deve ser
cancelada a autuação;
3.25. em relação ao AI DEBCAD no 51.011.333-8, deve-se, ao menos ser excluída a
exigência da multa, vez que o procedimento adotado pela empresa está amparado em
decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7,
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

impetrado pela ora Impugnante, para o fim de ser reconhecido que as receitas
decorrentes de exportação da produção agrícola são imunes à incidência da contribuição
previdenciária, mesmo quando as exportações são realizadas por intermédio da
Copersucar;
3.26. a suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi assegurada pela sentença
proferida nos autos do writ, ainda válida, eis que o recurso de apelação foi recebido no
efeito meramente devolutivo;
3.27. a lavratura de Auto de Infração com a imposição de penalidades configura frontal
desobediência à ordem judicial e ao CTN (art. 151, V, do CTN);
3.28. cita também o art. 63, da Lei 9.430/1996, jurisprudência do Conselho de
Contribuintes e da CSRF e súmula do CARF no 17, no mesmo sentido de ser inaplicável
multa em caso de a exigibilidade do crédito ter sido suspensa em qualquer ação judicial
proposta anteriormente ao início do procedimento fiscal, motivo pelo qual merece ser
cancelada a multa cominada sobre as exportações realizadas por intermédio de
cooperativa;
3.29. a exigência da penalidade não pode prevalecer, devendo ser cancelada a multa
lançada, nos termos dos artigos 151, V do CTN e 63, da Lei 9.430/1996;
3.30. no que tange ao AI DEBCAD no 51.011.335-4, afirma que, em relação à receita
bruta decorrente das vendas para o mercado externo de produtos agropecuários, a
impugnante efetuou o recolhimento dos valores devidos de SENAR (DARF de fls. 660),
aproveitando-se dos descontos na multa previstos pela legislação;
3.31. no que se refere à exigência de contribuições decorrentes da mera revenda de
produtos no mercado interno e externo, entende que não há como prosperar o
entendimento fiscal, já que as receitas advindas da comercialização de produtos não
decorrentes da atividade agroindustrial não poderiam compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária da agroindústria;
3.32. a exigência ora impugnada encontraria fundamento no art. 201-B do Decreto no
3.048/1999 e no parágrafo único, do art. 248, da IN MPS/SRP no 03/2005, porém, em
dissonância com o texto legal – art. 22-A, da Lei 8.212/1991;
3.33. requer o cancelamento do Auto de Infração, em razão da inclusão na base de
cálculo, das receitas decorrentes de mera revenda para o mercado interno, não
encontrarem fundamento de validade no art. 22-A, da Lei 8.212/1991, ferindo o
princípio constitucional da legalidade estrita em matéria tributária;
3.34. no tocante ao AI DEBCAD no 51.011.331-1, que aplicou penalidade decorrente da
falta de informação na GFIP de valores relacionados às contribuições previdenciárias
ora contestadas nos autos de infração no 51.011.332-0, 51.011.333-8, 51.011.334-6 e
51.011.335-4, requer o imediato cancelamento da multa ou ao menos a suspensão do
presente processo administrativo até o julgamento definitivo acerca da legitimidade das
referidas contribuições em tela.
Da desistência parcial da impugnação e da quitação parcial do crédito tributário
4. Posteriormente, mediante petição de fls. 719, vem renunciar expressamente a todas as
alegações referentes ao Auto de Infração DEBCAD no 51.011.334-6, em razão do seu
interesse em aderir ao Programa de Regularização Tributária (PRT). Tendo-se
confirmado a adesão ao PRT (fls. 733), o referido DEBCAD foi transferido para outro
processo, consoante extrato SIEF de fls. 736/744, não mais fazendo parte da presente
lide.
4.1. O mesmo extrato SIEF registra extinção parcial do crédito constituído mediante AI
DEBCAD no 51.011.335-4, conforme alegado pelo contribuinte em sua impugnação.
Da Decisão da DRJ
A 10a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 09 de agosto de 2017, no acórdão no 12-
89.934, julgou a impugnação procedente em parte (fls. 752/768), para (fl. 753):
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

a) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, em relação ao Auto de Infração DEBCAD
no 51.011.332-0, mantendo o crédito tributário exigido;
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação referente ao Auto de Infração
DEBCAD no 51.011.333-8, mantendo parcialmente o crédito tributário, para fins de
decadência, com a exclusão tão somente da multa de ofício aplicada;
c) NEGAR PROVIMENTO à impugnação referente aos Autos de Infração DEBCAD no
51.011.335-4 e 51.011.331-1.
Abaixo segue reproduzida a ementa da decisão (fl. 752):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Debcad: 37.313.908-0
RECEITA PROVENIENTE DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES E
COMERCIAIS EXPORTADORAS.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, as
vendas realizadas a trading companies ou a comerciais exportadoras são consideradas
vendas internas e, portanto, tributáveis, pois a legislação previdenciária não diferencia a
venda interna relativamente ao objeto comercial do comprador ou ao destino que ele
posteriormente dê à mercadoria adquirida.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 16/08/2017, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), nos termos do artigo 23, § 2o,
inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235 de 1972 (fls. 773/775) e em 12/09/2017 (fl. 777),
interpôs recurso voluntário (fls. 778/801), acompanhado de documentos (fls. 802/822),
reiterando em suas razões os argumentos aduzidos na impugnação, indicados de forma
sintetizada nos tópicos a seguir:
(i)
AI DEBCAD no 51.011.332-0 - A Impetração de Mandado de Segurança
Coletivo não impede a discussão administrativa pelo contribuinte.
Inexistência de renúncia à esfera administrativa.
(ii)
MÉRITO. IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. AI
DEBCAD no 51.011.332-0 e AI DEBCAD no 51.011.333-8.
(ii.1) Ilegitimidade do artigo 245, § 1o da Instrução Normativa no 03/2005.
(ii.2) Ato cooperativo na Constituição Federal.
(ii.3) As operações realizadas configuram atos cooperativos e não se
equiparam à comercialização no mercado interno.
(ii.4) A forma de rateio prevista nos Pareceres Normativos CST 77/76 e
66/86 não altera a natureza jurídica dos atos praticados entre
cooperativa e cooperados.
(ii.5) A imunidade das vendas ao exterior. Impossibilidade de tratamento
mais oneroso ao ato cooperativo.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

(iii)
AI DEBCAD no 51.011.335-4 - Impossibilidade de cômputo de receitas
não advindas da atividade agroindustrial na base de cálculo da
contribuição previdenciária. Mera revenda de produtos.
(iv)
AI DEBCAD no 51.011.331-3 – Falta de Informação na GFIP de valores
relacionados à contribuição previdenciária.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
I.
Autos de Infração DEBCAD no 51.011.332-0 e 51.011.333-8
O ponto fulcral da lide em relação aos autos de infração DEBCAD no 51.011.332-
0 (comercialização da produção rural realizada por agroindústria no mercado externo, efetuadas
via “Trading Companies”, sobrestado em razão de Apelação em Mandado de Segurança no
2005.61.00.025130-5, proposto na 8a Vara Federal de São Paulo e Agravo de Instrumento no
2007.03.00.018486-3) e 51.011.333-8 (comercialização da produção rural realizada por
agroindústria no mercado externo, efetuadas diretamente pela Copersucar, sobrestado em razão
de Apelação em Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7, proposto na 1a Vara Federal de
Ribeirão Preto) se refere à abrangência do instituto da imunidade, estabelecido por meio do
inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este alcança as operações de
exportação do Recorrente por intermédio de trading companies.
Acrescente-se, ainda, que em relação ao auto de infração DEBCAD no
51.011.332-0, o contribuinte:
 Aduz que o mandato de segurança coletivo não importa em renúncia ao direito
individual do contribuinte de recorrer na esfera administrativa.
 Colaciona jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema.
 Afirma que a Súmula CARF no 1 é clara ao indicar que a renúncia
administrativa ocorre quando o próprio contribuinte opta pelo ajuizamento de
medida judicial, antes ou no curso do processo administrativo, o que não
ocorre na hipótese de mandado de segurança coletivo.
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância (fl. 762):
(...) em conformidade com o Parecer Normativo RFB/COSIT no 7/2014, conheceu da
impugnação, tão somente, no que tange às alegações de inaplicabilidade de multa
de ofício no Auto de Infração no 51.011.333-8, do erro na base de cálculo do Auto
de Infração no 51.011.335-4 e de ilegitimidade ou sobrestamento da penalidade
aplicada no Auto de Infração no 51.011.331-1.
10. No que tange ao AI DEBCAD no 51.011.332-0, entendeu que a impugnação
administrativa não trouxe qualquer matéria diferenciada a ser tratada no âmbito do
contencioso administrativo, pelo que não conheceu da impugnação de fls. 419/432.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

11. Por outro lado, em consulta ao sítio da Justiça Federal, verificou-se que tanto em 1a
quanto em 2a instância, a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança
Coletivo Preventivo no 2005.61.00.0252130-5 foi denegada. Entretanto, atualmente, a
exigibilidade do crédito tributário discutido encontra-se suspensa por força de liminar
em processo de Cautelar Inominada no 2015.03.00.023008-0/SP, que concedeu efeito
suspensivo ao recurso extraordinário interposto (vide certidão de objeto e pé de fls.
747/749). Assim, o Auto de Infração no 51.011.332-0 não poderá ter sua cobrança
realizada enquanto vigente decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do
crédito.
(...)
A consulta da movimentação processual1 da Apelação em Mandado de Segurança
no 2005.61.00.025130-52, proposto na 8a Vara Federal de São Paulo indica que houve a
suspensão/ sobrestamento dos autos em 12/11/2015 em razão do Recurso Extraordinário (RE)
759.244/SP. Em 18/09/2020, houve o levantamento de suspensão/sobrestamento, provavelmente
em decorrência do julgamento do referido recurso pelo STF, encontrando-se o processo pendente
de decisão.
Por sua vez, a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 2007.03.00.018486-
3, negando o seu seguimento, transitou em julgado em 17/10/2012.
No Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7, as impetrantes Usina São
Francisco S/A e Usina Santo Antonio S/A, objetivam não serem submetidas, a partir da
competência de janeiro de 2009, à exigência das contribuições previdenciárias, bem como ao
RAT (risco de acidente de trabalho) e ao SENAR, incidentes sobre sua receitas decorrentes de
exportações realizadas por meio da cooperativa da qual fazem parte (fl. 162).
Em acórdão exarado em 26/01/2022, o processo foi sobrestado até resolução do
mérito da controvérsia, tema de repercussão geral 8013, conforme acórdão abaixo reproduzido:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSO SOBRESTADO ATÉ RESOLUÇÃO DO
MÉRITO DE CONTROVÉRSIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA
801 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 1030, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO INTEGRAL DO
FEITO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A questão afetada ao Tema 801 da repercussão geral é uma das matérias em
discussão nos presentes autos.
2. A existência de discussão de caráter repetitivo ainda não solucionada pelo respectivo
Tribunal Superior é circunstância que requer o sobrestamento do feito pela Vice-
Presidência até que se ultime o julgamento do recurso representativo da controvérsia.

1 Disponível em: https://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Pesquisar
2 Conforme informações extraídas da certidão de fl. 115:
Impetrantes: UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNICA,
SINDICATO DA IND/ DA FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIFAESP e
SINDICATO DA IND/ DO AÇÚCAR NO ESTADO DE SÃO PAULO – SIAESP
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, objetivando a declaração de inexigibilidade do recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre as vendas procedidas pelos seus filiados, às empresas comerciais
exportadoras e tradings, com o fim específico de exportação já realizadas e a realizar na vigência da imunidade
tributária contemplada pelo artigo 149, § 2o, I da CF. afastando atos a serem praticados em decorrência da
IN/MPS/SRP no 3/2005.
3 Tema 801 - Constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações
posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

3. O pretendido prosseguimento (em relação a quaisquer dos recursos excepcionais
interpostos) é incompatível com a sistemática dos recursos repetitivos, na qual a
unicidade processual deve ser respeitada.
4. O juízo de admissibilidade de recurso extraordinário ou especial não pode ser
realizado em etapas ou de forma fracionada, razão pela qual, havendo recurso a
autorizar a suspensão da admissibilidade, nos termos do art. 1.036 do CPC vigente, mais
não cabe senão suspender a marcha do processo em sua integralidade.
5. Eventuais recursos, e até mesmo teses ou capítulos recursais, que não cuidem de
matéria submetida ao regime dos recursos representativos de controvérsia, deverão
aguardar o desfecho do capítulo submetido a tal sistemática para, só então, serem
apreciados.
6. Agravo interno
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio
Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
São Paulo, 26 de janeiro de 2022.
CONSUELO YOSHIDA
Vice-Presidente
A despeito da insurgência do contribuinte no sentido de que o mandado de
segurança coletivo no 2005.61.00.025130-5 (DEBCAD no 51.011.332-0) não importar renúncia
ao direito individual do contribuinte recorrer na esfera administrativa, de modo ser inaplicável ao
caso o teor da Súmula Carf no 1, utilizo como razões de decidir os fundamentos da declaração de
voto da conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, no acórdão no 9202-006.835 – 2a Turma,
julgado em sessão de 22 de maio de 2018, mediante a reprodução do seguinte excerto:
(...)
Entendeu a Relatora, acompanhada pela maioria do Colegiado, que o Mandado de
Segurança Coletivo impetrado pela ABRAPP ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
ENTIDAS FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR enseja a aplicação
da Súmula referida, em razão da concomitância da via judicial com a via administrativa
relativamente à discussão constante do objeto dos autos.
Por outro lado, insta destacar o meu entendimento sobre a inexistência de
concomitância entre ação coletiva e processo administrativo fiscal.
A respeito da tutela coletiva, cabe transcrever o entendimento de Leonardo Carneiro da
Cunha (Livro A Fazenda Pública em Juízo, 2017):
A sentença coletiva faz coisa julgada pro et contra, atingindo os legitimados
coletivos, que não poderão propor a mesma demanda coletiva. Segundo
dispõe, os §§ 1o e 2o do art. 103 do CDC, a extensão da coisa julgada poderá
beneficiar, jamais prejudicar os direitos individuais. Eis aí a extensão
secundum litis da coisa julgada coletiva. Julgado procedente o pedido, ou
improcedente após instrução suficiente, haverá coisa julgada para os
legitimados coletivos, podendo ser propostas as demandas individuais em
defesa dos respectivos direitos individuais. Em caso de improcedência por
falta de provas, não haverá coisa julgada, podendo qualquer legitimado coletivo
repropor a demanda coletiva, sendo igualmente permitido a qualquer sujeito
propor sua demanda individual.
Quer dizer que a coisa julgada é pro et contra e secundum eventum probationis,
de sorte que há coisa julgada tanto na procedência como na improcedência,
somente não se produzindo quando a improcedência for por falta de provas.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

Já a extensão subjetiva da coisa julgada pode ser erga omnes ou ultra partes,
alcançando todos os indivíduos titulares de direitos difusos ou coletivos,
secundum eventum litis, é dizer, somente quando julgado procedente o pedido
coletivo.
Esse é o regime da coisa julgada nas ações coletivas, tal como previsto no art.
103 do CDC. Aplica-se esse regime ao mandado de segurança coletivo.
Nota-se que, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado do MS Coletivo
impetrado pela ABRAPP, não se pode afirmar a extensão dos efeitos da decisão judicial
final ao Contribuinte, de modo que não se mostra possível extrair que o pleito do
Sujeito passivo restará apreciado, definitivamente, na via judicial.
Ora, se a decisão em sede da ação coletiva for contrária ao Contribuinte, em razão do
microssistema peculiar ao tema, a coisa julgada não será extensível ao Sujeito passivo.
Nesse cenário, caso seja reconhecida a renúncia à instância administrativa, em
decorrência do MS Coletivo, no qual sequer é necessária a manifestação da contribuinte
quanto à adesão à ação, teria-se (sic) a impropriedade de afastamento da apreciação
administrativa em uma situação na qual inexiste tutela judicial aplicável ao
Contribuinte.
Corroborando o exposto, acrescenta Leonardo Carneiro:
Denegada a segurança, mesmo sendo suficientes as provas, a coisa julgada
atingirá apenas os legitimados coletivos, não podendo haver repropositura do
Mandado de Segurança coletivo. Não haverá, contudo, extensão subjetiva da
decisão aos titulares de direitos individuais. Em outras palavras, a extensão
subjetiva da coisa julgada é secundum eventum litis, só alcançando os
indivíduos que integrem o grupo, em caso de procedência. Havendo
improcedência, os titulares de direitos individuais poderão intentar suas
demandas.
Portanto, tendo em vista que não há prejuízo algum à Fazenda Nacional (interesse
público) em razão da manutenção do trâmite do processo administrativo e,
eventualmente, pode haver prejuízo à contribuinte, entendo razoável a desconsideração
da existência de concomitância apta a ensejar o reconhecimento de renúncia à instância
administrativa.
Considerando o exposto, não há que se falar na aplicação do Enunciado de Súmula
CARF no 1, quando a ação judicial tratar de tutela coletiva, diante dos efeitos peculiares
da coisa julgada, nos casos em que há representação ou substituição processual, em
demanda coletiva.
Em suma, a decisão meritória de improcedência do pedido, ao final do processo
em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade que defende interesses coletivos de
determinada coletividade, não impede que seus associados, individualmente, postulem em juízo
ou fora dele seus direitos, uma vez que a mesma não faz coisa julgada contra seus associados,
não se configurando hipótese em que se deva declarar renúncia à esfera administrativa.
Em recente julgado, em processo do mesmo contribuinte, a CSRF decidiu no
sentido de não haver a concomitância, conforme se observa da transcrição da ementa do acórdão
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear individualmente a
mesma prestação jurisdicional por meio de defesa apresentada em sede de processo
administrativo fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe negaram
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(Acórdão no 9202-010.087 – CSRF / 2a Turma, sessão de 22/11/2021, Relatora Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri)
Nesse mesmo sentido a jurisprudência do CARF, conforme se observa nas
ementas a seguir reproduzidas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercícios: 1998, 2000, 2002
Ementa:
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. t impróprio falar-se em afronta ao principio
da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a co-existência e
convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e outra individual),
sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela proferida no processo
individual. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio
com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo
ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
Recurso Especial do Procurador Negado.
(Acórdão no 9101-001.216 – 1a Turma, sessão de 18/10/2011, Relator Antonio Carlos
Guidori Filho)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1997
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÁREA DECLARADA COMO DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É da essência da atividade de fiscalização que a autoridade tributária, com o fito de
comprovar informação constante das diversas declarações elaboradas pelos
contribuintes, intime-os a proceder a comprovação daquilo que foi declarado. Não se
coaduna com a melhor interpretação a conclusão pela desnecessidade de produção de
prova da existência das áreas declaradas, com base no disposto no § 7° da Lei n°
9.393/96, incluído pela Medida Provisória n°2.166-67, de 24 de agosto de 2001.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO.
PERMANENTE.
EXIGÊNCIA
DE
ADA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
Ofende o Princípio da Legalidade a imposição de condição que modifique a base de
cálculo, com majoração do tributo, por ato infra-legal, no caso Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-00.278 – 2a Turma, sessão de 22/09/2009, Relator Caio Marcos
Candido)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
configura hipótese de renúncia à esfera administrativa.
MATÉRIA IMPUGNADA E NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.
Superada questão preliminar acatada no julgamento de primeira instância, deve-se
anular o julgamento para que a autoridade a quo profira nova decisão, apreciando a
questão de mérito aduzida na impugnação apresentada.
Decisão Recorrida Nula.
(Acórdão no 2401-003.154 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 14/08/2013,
Relatora Carolina Wanderley Landim)
Cumpre observar que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4735, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do
artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 20094, que afastava a
imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal de 1988 das
exportações realizadas por meio de sociedade comercial exportadora, conforme ementa a seguir
reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.

4 Revogou a IN MPS/SRP no 3 de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos e que assim dispunha:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação
de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.

Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 6745, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/08/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 09/09/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado

5 Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação
intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”).
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 20156. Assim, o entendimento firmado nos referidos
julgamentos deve ser reproduzido por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos
administrativos submetidos à sua apreciação.
À vista do exposto, ressaltando que sempre a decisão final será aquela proferida
pelo poder judiciário, em razão da particularidade do caso, tendo em vista que a decisão
proferida pelo STF, vinculante tanto na esfera judicial como administrativa, se encaminhou
exatamente nos termos pleiteados pelo contribuinte, não há como deixar de acolher o pedido do
contribuinte no sentido da insubsistência do lançamento formalizado no AI DEBCAD no
51.011.332-0.
Por seu turno, a matéria em litigio no recurso voluntário em relação ao DEBCAD
no 51.011.333-8, é a mesma que foi submetida à apreciação do poder judiciário, objeto de
mandado de segurança no 2009.61.02.001436-7, impetrado pelo próprio Recorrente, restando
caracterizada a concomitância e, por conseguinte prejudicado o exame do mérito, não devendo
ser conhecido o recurso apresentado, prevalecendo o que for decidido pelo poder judiciário.
Nesse sentido, assim estabelece a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ante ao exposto, não merece reparo o acórdão recorrido nesse ponto, não devendo
ser conhecido o recurso em relação ao DEBCAD no 51.011.333-8, por concomitância com a ação
judicial.
II.
Auto de Infração DEBCAD no 51.011.335-4
No recurso apresentado o Recorrente:
 Relata que o referido auto de infração decorre de supostas diferenças de
contribuição previdenciária (SENAR) relativas a exportações e mera revenda
de produtos por ela adquiridos no mercado interno.
 Afirma ter efetuado o recolhimento das contribuições para o SENAR
decorrente das vendas para o mercado externo (exportação) de produtos
agropecuários.
 Entende que não pode prosperar o entendimento no que se refere a exigência
da contribuição previdenciária decorrente da mera revenda de produtos no

6 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

mercado interno e no mercado externo, decorrentes da inclusão, na sua base de
cálculo, das receitas advindas da revenda de café orgânico, suco de laranja e
maracujá orgânicos, achocolatado orgânico, azeite orgânico, dentre outros,
produtos claramente não produzidos (ou industrializados) pelo Recorrente, a
qual produz e comercializa subprodutos da cana-de-açúcar, notadamente o
açúcar e o álcool.
 Aduz que a única interpretação compatível com o artigo 22-A da Lei no 8.212
de 1991, é a de que a exigência teria fundamento apenas em relação às
agroindústrias que realizam atividades autônomas e que envolvem a
industrialização de produção própria ou adquirida de terceiros.
 Não é possível extrair dos referidos dispositivos ilação no sentido de que a
contribuição previdenciária devida pelas agroindústrias incidiria sobre toda e
qualquer receita, ainda que não se trate de receita advinda da industrialização
da produção própria ou adquirida de terceiros.
 Aponta que a exigência de contribuição previdenciária sobre receitas distintas
daquelas decorrentes da industrialização da produção rural própria ou
adquirida de terceiros não encontra fundamento de validade no artigo 22-A da
Lei no 8.212 de 1991, de modo que a exigência em tela não tem qualquer
fundamento legal e ao ser introduzida no ordenamento jurídico por ato
infralegal (artigo 201-B do Decreto no 3.048 de 1999 e artigo 248, § único da
IN 03/2005), contraria o princípio da legalidade estrita em matéria tributária
(artigo 150, I da Constituição Federal e artigo 97 do Código Tributário
Nacional), devendo ser cancelada.
De acordo com o julgador de primeira instância, o lançamento é irreparável,
tendo em vista que a autoridade lançadora constatou que houve o descumprimento por parte do
contribuinte da disposição contida no artigo 22-A da Lei no 8.212 de 1991, regulamentado pelo
Decreto no 3.048 de 1999, em seus artigos 201-A e 201-B, no artigo 248 da IN MPS/SRP no
03/2005 e nos artigos 166 e 173 da IN RFB no 971/2009.
Em suma, nos termos da legislação e demais atos normativos acima referidos, o
fato de uma parte da receita ser oriunda da comercialização de produtos não produzidos ou
industrializados pelo Recorrente não os exclui da base de incidência.
Nesse sentido, o lançamento se deu em conformidade com a legislação de
regência, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade
funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Cumpre observar que a apreciação das questões relacionadas à ilegalidade e
inconstitucionalidade de normas tributárias vigentes, por determinação constitucional, são de
competência exclusiva do poder judiciário.
No âmbito deste Conselho Administrativo, tal entendimento encontra-se
pacificado, consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, não merece reparo o acórdão recorrido também neste ponto.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

III. Auto de Infração DEBCAD no 51.011.331-1
No recurso o Recorrente:
 Indica que a imposição de multa decorre da falta de informação na GFIP de
valores relacionados à contribuição previdenciária, cuja legitimidade está em
discussão nos autos de infração no 51.011.333-8, no 51.011.332-0, no
51.011.335-4 e que são objeto do presente recurso voluntário (com exceção do
DEBCAD no 51.011.334-6 que foi parcelado nos termos do PRT).
 Relata que a penalidade foi calculada de acordo com o disposto no artigo 32-
A, inciso I, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212 de 1991, tendo sido aplicado o valor
mínimo de R$ 500,00 por competência.
 Entende que as contribuições exigidas (cuja não informação em GFIP gerou a
aplicação da multa por infração) não são devidas, tendo sido impugnadas
pelos meios próprios.
 Informa que com relação aos autos de infração no 51.011.332-0 e 51.011.333-
8, a própria DRJ determinou o sobrestamento das exigências, considerando
que o Recorrente está amparado, respectivamente, pelos Mandados de
Segurança no 2005.61.00.025130-5 e no 2009.61.02.001436-7.
 Alega que afigura-se arbitrária a autuação fiscal uma vez que os valores
deixados de informar na GFIP não configuram fato gerador da contribuição
previdenciária, motivo pelo qual improcede a penalidade, que deve ser
integralmente cancelada.
A decisão recorrida não acolheu os argumentos do contribuinte, mantendo a
autuação sob os seguintes fundamentos:
 O fato de inexistir decisão definitiva quanto à exigibilidade da exação cobrada
nos Autos de Infração de Obrigação Principal conexos, não impede a autuação
por falta de declaração dos fatos geradores em GFIP, eis que no momento em
que se verifica a existência de fato gerador de contribuição, sem sua devida
declaração em GFIP, fica o Auditor-Fiscal compelido a registrar a ocorrência
do descumprimento da obrigação acessória correspondente.
 Ainda que a exigibilidade do respectivo crédito tributário esteja suspensa, tal
situação não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias,
nos termos das disposições contidas no Manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela
IN RFB no 880/2008 e Solução de Divergência COSIT no 1 de 27/01/2011.
 Enquanto
não
existir
decisão
judicial
definitiva
favorável
ao
contribuinte/responsável, os fatos geradores devem ser declarados em GFIP.
 Não pode ser acolhido o pedido de sobrestamento do presente processo por
inexistência de previsão legal nesse sentido.
 Existe vinculação entre a penalidade aplicada e os fatos geradores das
contribuições previdenciárias discutidos em juízo. No entanto, considerando
ter havido desistência da impugnação em relação ao Auto de Infração
DEBCAD no 51.011.334-6, independentemente do resultado final das ações
judiciais referentes às exações cobradas mediante os Autos de Infração
DEBCAD no 51.011.332-0 e 51.011.333-8, restou inconteste a falta de
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720031/2012-19

informação em GFIP dos fatos geradores constantes no Auto de Infração
DEBCAD no 51.011.334-6. Dessa forma, torna-se desnecessário o aguardo do
trânsito em julgado das citadas ações judiciais, para o prosseguimento da
cobrança do Auto de Infração no 51.011.331-1, após o término do contencioso
administrativo, principalmente porque o valor da penalidade aplicada já foi o
valor mínimo por competência.
Consta nos Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 08, 14, 20, 28 e 29) ter
sido lançada a multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991 (combinado com o artigo
44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996), ambos com redação da MP no 449 de 04/12/2008,
convertida na Lei no 11.941 de 2009. nos seguintes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430/96, art.
44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Como visto da reprodução acima, a multa aplicada prevista no artigo 44 da Lei no
9.430 de 1996, abarca tanto os casos de falta de pagamento ou recolhimento, como de falta de
declaração e de declaração inexata.
Nesse diapasão, tendo a fiscalização identificado que o contribuinte apresentou as
GFIPs do período de 01/2009 a 12/2009 de forma inexata ou omissa, fato esse inclusive admitido
pelo próprio Recorrente, restou caracterizada a ocorrência dos fatos geradores. Todavia, de
acordo com o novo regramento introduzido pela MP no 449/2008, não é mais cabível a aplicação
da penalidade isolada, mas sim, da multa prevista no artigo 44, inciso I da lei no 9.430 de 1996.
De aduzir-se em conclusão que não merece prosperar a multa lançada, devendo
ser reformado o acórdão recorrido neste ponto, para excluir o crédito tributário lançado no AI -
DEBCAD no 51.011.331-1 (CFL-78).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) não conhecer em parte do recurso voluntário
em relação ao AI - DEBCAD no 51.011.333-8, em face da concomitância de instâncias; (ii)
exonerar os créditos lançados nos AI - DEBCAD no 51.011.332-0 e AI - DEBCAD no
51.011.331-1 e (iii) manter o crédito tributário lançado no AI - DEBCAD no 51.011.335-4.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 855
DF CARF MF
Original